Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717117-20.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDUARDA SILVA SOUSA AGRAVADO: ANA CAROLINA GOMES CORREA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EDUARDA SILVA SOUSA contra decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais e Desconsideração da Personalidade Jurídica, ajuizada por ANA CAROLINA GOMES CORREA em desfavor da agravante e outros. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 233270452, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida, sob o fundamento de que há elementos que afastam a presunção relativa de sua hipossuficiência econômica, quais sejam, a natureza da ação e o objeto discutido, bem como o fato de ter contratado advogado particular. Em suas razões recursais (ID. 71349454), a agravante alega que atualmente se encontra desempregada e que juntou documentos que comprovam sua hipossuficiência de recursos, a saber: I - Declaração de negativa de imposto de renda; II - Extratos bancários; III - Faturas de cartão de crédito; IV - Cópia da CTPS; V - Comunicado demissão. Assevera que, para a concessão do benefício, não é necessária a demonstração de miserabilidade da parte requerente, porquanto a simples afirmação de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família já é suficiente. Aduz que o TJDFT entende que a contratação de advogado particular não implica, necessariamente, capacidade financeira para arcar com as custas processuais, razão pela qual o fato não afasta o direito à gratuidade de justiça. Afirma que a natureza ou o mérito da causa não devem ser utilizados como critérios exclusivos para negar a benesse, haja vista que a análise deve considerar a capacidade financeira da parte. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que os efeitos da r. decisão recorrida sejam suspensos. No mérito, requer a reforma da r. decisão atacada, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação de conhecimento, no ponto em que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação precedentes desta e. 8a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito em sede de Agravo de Instrumento. O agravante pleiteia a concessão do benefício alegando a condição de hipossuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal líquida e a alegação de comprometimento financeiro devido aos empréstimos consignados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa presunção relativa e passível de afastamento por prova em contrário. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 2o, permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso os autos revelem elementos suficientes para demonstrar que a parte requerente possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 5. O magistrado detém o poder-dever de avaliar a comprovação de hipossuficiência, podendo indeferir o pedido se a parte não apresentar documentação que evidencie sua condição econômica desfavorável (art. 99, § 2o, CPC). 6. A remuneração bruta do agravante, de R$ 11.985,57, supera o critério de renda familiar bruta inferior a cinco salários-mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução no 140/2015. 7. A alegação de superendividamento do agravante não se mostra suficiente para ensejar a concessão do benefício, pois as dívidas contraídas espontaneamente não configuram, por si sós, incapacidade financeira excepcional que justifique a gratuidade de justiça. 8. Não foram apresentados documentos que demonstrassem despesas extraordinárias ou situação financeira crítica capaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. 2. O critério de renda estabelecido pela Defensoria Pública pode ser utilizado como parâmetro para aferição da hipossuficiência econômica. 3. O superendividamento decorrente de dívidas voluntárias não é, por si só, fundamento para concessão da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1926187, 0729671-21.2024.8.07.0000; no 1925257, 0742156-87.2023.8.07.0000; no 1654597, 0735347-18.2022.8.07.0000; no 1640322, 0715307-15.2022.8.07.0000; no 1630366, 0725037-50.2022.8.07.0000. (Acórdão 1985789, 0750211-90.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) — grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM DADOS FINANCEIROS DEFASADOS. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de incompatibilidade entre a ausência de rendimentos declarados e o acúmulo de milhas em programa de fidelidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade de justiça pode ser indeferida com base em informações financeiras antigas, sem consideração da situação econômica atual do requerente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A gratuidade de justiça exige prova da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento, conforme o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.4. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração do requerente é relativa, podendo ser afastada mediante elementos probatórios concretos que demonstrem sua capacidade financeira.5. No caso, a decisão recorrida baseou-se exclusivamente em registros financeiros de mais de treze anos, desconsiderando os documentos recentes que evidenciam significativa mudança na realidade econômica do agravante. 6. As milhas acumuladas referem-se a período remoto e não integram o patrimônio disponível do recorrente, sendo objeto da ação judicial em curso, o que impossibilita sua utilização como critério para avaliar a atual capacidade financeira.7. As declarações de imposto de renda dos últimos anos somadas à existência de mandados de prisão por dívida alimentícia e o recolhimento do agravante ao cárcere em 2024, corroboram sua vulnerabilidade econômica e reforçam a necessidade da concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A análise da gratuidade de justiça deve considerar a situação financeira atual do requerente, não sendo possível indeferi-la com base exclusivamente em dados antigos. 2. O acúmulo de milhas de fidelidade há mais de uma década não configura, por si só, indicativo de capacidade financeira para arcar com custas processuais.” (Acórdão 1989656, 0700284-87.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) — grifo nosso No caso em apreço, extrai-se dos autos que a agravante se encontra desempregada desde abril de 2025, conforme se vê da carteira de trabalho e da comunicação de dispensa de IDs. 232741025 e 232741027 (origem). Ademais, os mesmos documentos indicam que a recorrente trabalhava como operadora de teleatendimento e auferia renda mensal no valor de R$ 1.735,62 (mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos). O artigo 1o da Resolução no 140/15 da DPDF estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Registre-se que os extratos bancários de IDs. 232741007 e 232741008 (origem), bem como as faturas de cartão de crédito de IDs. 232741013 e 232741014 (origem), relativos aos meses de fevereiro e março de 2025, não demonstram movimentação financeira incompatível com o benefício pleiteado. No que se refere a um dos fundamentos utilizados pelo d. Juízo primevo para negar a benesse, no sentido de que a agravante contratou advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria Pública, constata-se que o art. 99, § 4o, do CPC, é categórico ao dispor que a constituição de procurador particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, razão pela qual esse fato não deve ser considerado. Assim, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, o quadro fático apresentado nos autos denota a existência de elementos de prova aptos a demonstrar a situação de insuficiência econômica alegada. Com essas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2025 às 19:20:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.422.